Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-58.2022.8.11.0078
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001884-58.2022.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON VIANA DE JESUS - CPF: 611.843.146-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001884-58.2022.8.11.0078

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER EM MATÉRIA DE SAÚDE – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DECLINADA – REMESSA À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não envolvendo as excludentes previstas na Lei nº 12.153/2009 e no IAC nº10/STJ, é competente, de forma absoluta, para o seu processamento e julgamento, o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos termos no definido por meio do julgamento do IRDR nº 85560/2016, sob o Tema 01, de modo que a declaração de incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de ofício, é medida adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001884-58.2022.8.11.0078

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo

Interno
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Apelação interposto, e, por conseguinte, aplicando o efeito translativo, determinou a remessa dos autos originários para o Juizado Especial ou para Vara que possua competência para julgar e apreciar a matéria relativa aos Juizados Especiais e, no caso da Capital, para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, bem como a remessa do recurso à Turma Recursal, consoante decisão de id. 202666189.

A Agravante assevera, no arrazoado de id. 209609155, que (...)
a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas limita-se ao processamento das ações referentes a URV (diferenças decorrentes da conversão), enquanto a causa em comento versa sobre o direito à saúde, direito este de índole constitucional
(...).

Prossegue aduzindo que (...)
nas ações que versam sobre o constitucional direito à saúde, o que define a extensão do direito é a obrigação de fazer - ilíquida por natureza, e não o pedido ou o valor atribuído à causa
(...).

Por fim, afirma que, (...)
revela-se incabível a aplicação da tese firmada no IRDR 85560/2016 (que, repise-se, versa sobre URV), para que ações relacionadas a saúde sejam processadas no âmbito do Juizado Especial e/ou Turma Recursal, ante a impossibilidade de aferição do valor da causa
(...).

Contrarrazões pelo Agravado (id. 215725169), manifestando conformismo com a irresignação recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001884-58.2022.8.11.0078

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo

Interno
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Apelação interposto, e, por conseguinte, aplicando o efeito translativo, determinou a remessa dos autos originários para o Juizado Especial ou para Vara que possua competência para julgar e apreciar a matéria relativa aos Juizados Especiais e, no caso da Capital, para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, bem como a remessa do recurso à Turma Recursal, consoante decisão de id. 202666189.

A Agravante assevera, no arrazoado de id. 209609155, que (...)
a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas limita-se ao processamento das ações referentes a URV (diferenças decorrentes da conversão), enquanto a causa em comento versa sobre o direito à saúde, direito este de índole constitucional
(...).

Prossegue aduzindo que, (...)
nas ações que versam sobre o constitucional direito à saúde, o que define a extensão do direito é a obrigação de fazer - ilíquida por natureza, e não o pedido ou o valor atribuído à causa
(...).

Por fim, afirma que, (...)
revela-se incabível a aplicação da tese firmada no IRDR 85560/2016 (que, repise-se, versa sobre URV), para que ações relacionadas a saúde sejam processadas no âmbito do Juizado Especial e/ou Turma Recursal, ante a impossibilidade de aferição do valor da causa
(...).

Pois bem.

Verifico que, inicialmente, foi interposto, neste Sodalício,
Recurso de Apelação
pelo Município de Sapezal, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na tutela dos interesses de Edson Viana de Jesus, em desfavor do Município de Sapezal e o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Compulsando os autos, observou-se que o caso se amolda à tese jurídica fixada pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o Tema 1, a saber:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Assim, foi declarada a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso, por conseguinte, aplicando o efeito translativo, determinei a remessa dos autos originários para o Juizado Especial ou para Vara que possua competência para julgar e apreciar a matéria relativa aos Juizados Especiais e, no caso da Capital, para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, bem como a remessa do presente recurso à Turma Recursal, consoante decisão de id. 202666189.

E, como bem asseverado na decisão recorrida, estou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Assim, é entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça que as ações em trâmite, que se subsumem ao quanto disposto na tese jurídica fixada, deverão ser redistribuídas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.

Com efeito, o artigo 2o da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei]

Ainda, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21-10-2021, firmou as seguintes teses:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i)

em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii)

ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii)

do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii)

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv)

nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ. [Destaquei].

Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, pois fixado em R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), bem como que a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei nº 12.153/2009 e no IAC nº10/STJ; além da tese jurídica fixada no IRDR nº 85560/2016, sob o Tema 01, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar a presente ação, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

Por oportuno, apesar de existir precedentes isolados em sentido contrário, coaduno com o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, no sentido da decisão agravada, representado pelo aresto a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n.º 1), firmou-se a tese de absoluta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos decisórios até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(TJMT, N.U 1036320-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-2-2023, Publicado no DJE 9-3-2023) [Destaquei]

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024